Tribunal: TJMT
Processo: 0000693-23.1999.8.11.0006
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000693-23.1999.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,

DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), STOKE'S AUDIO E VIDEO LTDA - CNPJ: 00.995.585/0001-27 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), AMOS JOSE E SOUZA - CPF: 376.926.406-10 (AGRAVANTE), MARCELO MUNIZ DA SILVA - CPF: 066.746.638-08 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Desembargadores LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, e MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO .

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — CONSTATAÇÃO DE ABANDONO DA CAUSA — OCORRÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA — EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Correta a extinção do processo por abandono da causa ante a inércia do exequente que, intimado a dar prosseguimento ao processo, não se manifestou, conforme disposto no artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão que negou provimento a apelação (Id. 208227686).

Assegura que “
não foi observado no presente caso que o processo não poderia ter sido encerrado por abandono de causa, pois faltou a dupla intimação do autor/credor para se manifestar no processo
.”.

Assevera que “
a extinção do processo por abandono de causa é uma medida altamente excepcional, pois deve ser evidente o desejo de não mais prosseguir como litígio
.”.

Requer o provimento do recurso para que seja determinado o prosseguimento da execução.

Contrarrazões (Id. 216817686).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, Data registrada no sistema.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão que negou provimento a apelação (Id. 208227686).

O
Estado de Mato Grosso
interpôs apelação contra a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Pelo exposto, considerando que o exequente não promoveu os atos e diligências que lhe competia e, assim, abandonou a causa por mais de 30 (trinta) dias, e, após havendo transcorrido
‘in albis
’ o prazo de 5 (cinco) dias para suprir a falta, com alicerce no art. 485, inciso III e §1o, c/c art. 771, ‘
caput
’, ambos do Código de Processo Civil e art. 1o da Lei no. 6.830/80 julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito. [...] (Id. 184762190).

Em decisão monocrática proferida na data de 26 de março de 2024, o Desembargador Luiz Octávio O. Saboia negou provimento ao recurso (Id. 208227686).

Todavia, discorda o agravante, a apontar que não está evidenciado o abandono em dar prosseguimento ao processo.

Execução fiscal de crédito tributário, no montante de R$ 24.730,39: vinte e quatro mil setecentos e trinta reais e trinta e nove centavos, decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS (certidão de dívida ativa no 000938/99-A – Id. 184762158), em que a inicial foi protocolada em 31 de agosto de 1999 (Id. 184759744 – fls. 19) e o despacho ordenatório de citação proferido em 2 de setembro do mesmo ano (Id. 184759744 – fls. 21).

Na data de 19 de abril de 2023, os agravados alegaram que
os valores bloqueados são impenhoráveis e, por conseguinte, em de 4 de julho do mesmo ano foi proferida decisão que deferiu o pedido dos agravados, em parte, a determinar que a Fazenda Pública para que se manifestasse no prazo de quinze (15) dias:

[...] Pelo exposto, defiro em parte o requerimento formulado ao ID n.o 115641755, ‘
ex vi
’ do art. 854, §4o, do CPC, e, por consequência, determino a liberação do valor de R$ 2.262,13 (dois mil, duzentos e sessenta e dois reais e treze centavos) tornado indisponível nos autos, mediante a expedição de alvará de levantamento eletrônico, observando-se os dados bancários indicados pela parte executada nas folhas retro para sua oportuna confecção.

Após, intime-se a Fazenda Pública, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que entender de direito, sob pena de extinção. [...]. (Id. 184762180 – fls. 2/3).

Na data de 21 de agosto do mesmo ano ocorreu o decurso de prazo sem manifestação, consoante sistema do Processo Judicial Eletrônico da Primeira Instância.

Em 23 de agosto de 2023 despachou-se:

[...] Considerando a inércia da exequente, intime-se pessoalmente a Fazenda Pública, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, - o qual será em dobro -, promova a realização dos atos processuais necessários ao bom andamento da marcha do processo, sob pena de extinção, ‘
ex vi
’ do art. 485, inciso III, §1o e o art. art. 771, ‘
caput
’, ambos do CPC, c/c o art. 1o da Lei no. 6.830/80. [...]. (Id. 184762188 – fls. 1).

Na data de 13 de setembro do mesmo ano ocorreu o decurso de prazo sem manifestação, consoante sistema do Processo Judicial Eletrônico da Primeira Instância.

Por conseguinte,
em 14 de setembro de 2023, foi prolatada a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil (Id.

184762191).

Em obediência ao disposto no artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil, antes de se proceder a declaração de extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, por abandono da causa, o apelante foi intimado (
Id. 184762188 – fls. 1
). Ainda, verifica-se que esta intimação foi precedida da ausência de manifestação para impulsionar o feito (
Id. 184762180
).

Assim, de plano, é possível visualizar a postura desidiosa do apelante, a autorizar a extinção do feito, visto que, mesmo ciente da necessidade de se manifestar nos autos, quedou-se inerte.

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem
asseverou que ocorreu abandono da causa, uma vez que, após a intimação da parte exequente para se manifestar quanto à manutenção e/ou cumprimento do parcelamento, não houve atendimento da determinação judicial
.

[...]

3.
Havendo a intimação pessoal do representante da Fazenda para dar prosseguimento ao feito e permanecendo ele inerte, cabe ao juiz determinar a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por abandono da causa
.

4. Recurso Especial não provido. (STJ, Segunda Turma, REsp 1674261/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2017). [sem negrito no original]

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial 1120097/SP, em sede de recursos repetitivos (Tema no 314), fixou a seguinte tese: “
A inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular para promover o andamento do feito e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de Execução Fiscal, implica a extinção da execução fiscal não embargada ex officio, afastando-se o Enunciado Sumular 240 do STJ, segundo o qual 'A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu'. Matéria impassível de ser alegada pela exequente contumaz
.”.

Essas, as razões por
NEGO
provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024